Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. PENHORA DO ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEMA 1.127 DO STF. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BEM COMUM AO CÔNJUGE DO DEVEDOR. ART. 843 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que discute se o único imóvel do executado se enquadra na impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90).
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
3. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição.
4. In casu, o imóvel se enquadra na exceção legal à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, referente à obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
5. A questão está pacificada na jurisprudência pátria, conforme a tese do Tema 1.127 do STF, segundo a qual, “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.
6. Não procede a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que não foram indicados outros bens à penhora pelo executado, e foram infrutíferas as demais tentativas de localização de bens penhoráveis.
7. O fato de ser o bem comum ao cônjuge do executado não obsta a penhora, pois, nos termos do art. 843 do CPC, “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.
8. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, sendo necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Rejeitadas a preliminar de preclusão e a alegação de litigância de má-fé. Unânime.